Tribunal: TJDFT
Processo: 0765824-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. TEMA 424 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. CORREÇÃO DO CRÉDITO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. RETROATIVIDADE MÍNIMA.
1. Nos termos do §19 do artigo 40 da Constituição, o abono de permanência é devido ao servidor titular de cargo público que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade.
2. O Tema Repetitivo n.o 424 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a natureza remuneratória do abono de permanência ao caracterizá-lo como acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda.
3. Em consonância com o entendimento do STJ, o Conselho Especial deste E. TJDFT, no Acórdão n.o 1181786 da relatoria do Des. Arnoldo Camanho, entendeu que “O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias”.
4. Se o abono de permanência é parcela remuneratória, deve ser incluído no cômputo do cálculo do terço de férias, que tem por base a remuneração do servidor, conforme disciplina o artigo 91 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
5. Mostra-se contraditória a argumentação do ente estatal que, ao tempo em que defende a natureza indenizatória do abono de permanência (inciso VII, artigo 101, LC Distrital n.o 840/2011), sujeita a verba à incidência do imposto de renda.
6. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que, salvo disposição expressa em sentido contrário, as emendas constitucionais são dotadas de retroatividade mínima, alcançando efeitos futuros de fatos passados (RE 140.499).
7. A partir de 9 de dezembro de 2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3o da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.